Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. NEGADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA PRÉVIA. CAMPANA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. CULPABLIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. DEMONSTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. FECHADO. MANTIDO.
1. A busca veicular só ocorreu após a realização de prévias diligências policiais, incluindo campana em frente à residência dos réus, a fim de verificar a veracidade da informação recebida. 1.1 Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. 1.2 A diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos que indicaram a fundada suspeita de que os acusados transportavam entorpecentes.
2. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
3. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
4. Não há que se cogitar a absolvição dos acusados por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do tráfico de drogas na modalidade transportar/trazer consigo/ter em depósito.
5. Em consonância com recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (art. 64, I, do CP), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. Precedentes do STJ.
6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
7. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. 8.1 Realizada análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado.
9. Recurso conhecido e desprovido.